Tribunal: TJES
Processo: 5003269-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TULIO PERMINO ROGERIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003269-53.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
: TÚLIO PERMINO ROGÉRIO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser beneficiário de plano de saúde da ré, contudo, teve parcialmente negada a cobertura de materiais indispensáveis à realização de cirurgia ortognática, indicada por seu médico assistente.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:”
a)
Condenar
a requerida de fornecer integralmente os materiais e equipamentos prescritos pelo médico do autor, especialmente a lâmina Piezo Surgery e a agulha de alta precisão para microdissecção 5mm; b)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros desde o arbitramento.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, sustenta que cumpriu sua obrigação contratual, autorizando a cirurgia e a internação, mas negando dois materiais não essenciais, que apenas facilitariam o procedimento. Alega que a negativa se baseou em auditoria médica prevista em lei e nas normas da ANS, não configurando ato ilícito. Defende que os planos de saúde são suplementares, não substituem o dever estatal, e que não houve abuso ou dano moral, mas exercício regular de direito amparado em contrato, legislação e jurisprudência.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que consta nos autos justificativa técnica elaborada por cirurgião bucomaxilofacial, devidamente habilitado, que detalha as razões clínicas da necessidade dos materiais negados, demonstrando que seu uso reduz o risco de sangramentos, proporciona menor dano neurossensorial e melhora a recuperação pós-operatória. A documentação médica é clara ao apontar que a utilização da técnica Piezo é imprescindível para a segurança e o êxito do procedimento cirúrgico.
Neste sentido, cabe ao médico responsável pelo caso determinar o tratamento apropriado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, desta forma, o plano de saúde não está habilitado, tampouco autorizado, a restringir as alternativas cabíveis para o restabelecimento da saúde do beneficiário, sob pena de colocar em risco a vida do enfermo.
Assim, restando demonstrada a necessidade médica e a cobertura do procedimento principal pelo plano, não há razão legítima para exclusão dos materiais indicados, sendo abusiva a conduta da ré.

5. Por fim, ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização. Acerca do valor arbitrado está condizente com a peculiaridade do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão/redução da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$4.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)